Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL DISTINTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FÁTICA E DESTINATÁRIA FINAL DA PRESTAÇÃO. TEORIA FINALISTA. CONTRATOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE RECONHECIDA. COBRANÇA DE DÉBITOS. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA. RELAÇÕES JURÍDICAS. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. DÉBITOS. ELISÃO. EMPRESA AFETADA PELA FRAUDE. DANO MORAL. COBRANÇAS E ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).
2. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219).
3. Manejado o apelo no decurso do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).
4. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele – pessoa física ou jurídica – que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva.
5. À luz da regulação legal, reconhece-se a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que, desenvolvendo atividades distintas, contrata serviços de concessionária de serviços de telecomunicações, consubstanciados na adesão a plano empresarial de prestação de serviços de telefonia móvel, com a disponibilização de linhas telefônicas, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, ou prestação, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo, qualificando-se como destinatária econômica da prestação contratada (CDC, arts. 2o e 3o).
6. A prestadora de serviços de telefonia, na condição de fornecedora de serviços, deve velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às atividades fomentadas sua responsabilização pela cobrança indevida de dívida lastreada em instrumentos contratuais maculados por vício afeto à inserção ilegítima de dados e informações decorrente de fraude havida no momento da formalização do vínculo, tornando-se responsável pelas consequências oriundas do havido, tanto mais porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva, independendo sua germinação da perquirição da culpa, realizando-se tão somente com a verificação da ocorrência das falhas nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
7. Alinhando a parte autora como causa de pedir destinada a lastrear as pretensões declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos e compensação do dano moral que sofrera argumentos no sentido de que os contratos dos quais germinaram os débitos que lhe foram imputados, irradiados por prestação de serviços de telefonia, derivaram de fraude, à operadora de telefonia acionada, refutando a pretensão com base na subsistência e legitimidade dos negócios e das obrigações imputadas, atrai para si o ônus de lastrear os fatos impeditivos e extintivos do direito invocado em seu desfavor que aduzira, inclusive porque, em se tratando de contratos de adesão, compete-lhe evidenciar sua legitimidade (CPC, arts. 373, II, 410 e 429, II).
8. Evidenciando a prova pericial produzida que as assinaturas apostas nos contratos de prestação de serviços de telefonia questionados não derivaram do punho da representante da empresa que neles fora imputada como contratante, apreensão, ademais, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos e não infirmados, sobejamente a inexistência de prova da disponibilização e fomento dos serviços à afirmada como contratante, sobejam que os negócios emergiram de fraude, devendo ser desconstituídos, os débitos deles derivados infirmados e a contratada responsabilizada pelos efeitos lesivos que irradiara, inclusive os danos morais originários das anotações restritivas de crédito realizadas com base nos débitos inexistentes e desqualificados.
9. Inexistindo causa subjacente apta a legitimar o débito imputado, sua cobrança e a anotação restritiva de crédito que irradiara, com a inclusão do nome da empresa lesada pela fraude havida no rol dos inadimplentes, caracterizam-se como ato ilícito protagonizado pela operadora de serviços de telefonia, determinando a declaração da inexistência da obrigação, qualificando-se o havido, ademais, como fato gerador do dano moral, ante a afetação que provocara à credibilidade, bom nome e idoneidade da afetada por ter sido qualificada como inadimplente perante o mercado.
10. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227).
11. O dano moral que atinge a pessoa jurídica, afetando os atributos inerentes ao conceito que desenvolvera no mercado, maculando sua credibilidade e idoneidade, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua honra objetiva, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
12. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a dimensão dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e da própria lesada em face do evento que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar desproporção ao evento, nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a uma nova ofensa, devendo ser mantido o importe arbitrado quando consonante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.
13. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.